Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21957029, o exequente informou que o pagamento realizado no PCT 0022259- 27.2017.8.07.0000, em favor da anuente ROSELI GONÇALVES, que se deu em razão de adiantamento preferencial, não quitou os créditos executados, uma vez que que os cálculos judiciais (vide ID: 9764147 - Pág. 2-5), os quais deram causa ao requisitório (ID: 9764157), aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, com o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido no ID: 9764104. Intimado, o DF disse que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais a discussão acerca de cálculos nessa fase processual. É o breve relatório. Decido. A COORPRE, no ofício acostado no ID: 21446992, datado de 2/1/2020, informou que o precatório expedido em favor de ROSELI GONÇALVES foi extinto pelo pagamento (CPC, art. 924, II). Outrossim, no despacho lançado no ID: 21681951, foi determinada a intimação do SINDIRETA para esclarecer se o pagamento noticiado no ofício da COORPRE tinha relação com o presente feito. Conforme relatado, o SINDIRETA vindicou a expedição de requisitório complementar com vistas à incidência do IPCA-E a título de correção monetária. A impugnação do SINDIRETA - não resta dúvida - é bem posterior ao pagamento noticiado nos autos (4/12/2020); logo não é caso de deferimento de ordem de pagamento complementar. A obrigação executada resulta quitada. Assim, considerando que já houve o pagamento do precatório expedido em favor de ROSELI GONÇALVES (PCT n. 0022259- 27.2017.8.07.0000), julgo extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 924, II, do CPC. Em consequência, indefiro a expedição de requisitório complementar, uma vez operada a preclusão. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador